Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – TENTATIVAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – REITERAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO.
É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 04.022.058/0001-97 (AGRAVADO), LINTO PAULO ZENI - CPF: 554.024.109-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE ATIVOS FINANCEI
ROS
– TENTATIVA
S ANTERIORES
INFRUTÍFERA
S
– REITERAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO.

É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.
0002258-51.2017.8.11.0051
, ajuizada contra
LINTO PAULO ZENI e ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
,
indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens

dos executados.

Para tanto, alega o agravante que o único meio que o Banco Bradesco dispõe para verificar

eventual mudança de patrimônio dos devedores é através das pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo.

Sustenta que a execução deve correr no sentido de satisfazer o interesse do credor, de modo que é

plenamente possível e necessária a cooperação do juízo
.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a realização das pesquisas via RENAJUD
,
INFOJUD
e
SISBAJUD,
na modalidade “teimosinha.”

O
pedido liminar
foi indeferido (Id.
198226671
)
.

Sem
C
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de reiteração de novas pesquisas de ativos financeiros pelo
s
sistema
s

Sisbajud
,
Infojud
e
Renajud
, acerca de bens penhoráveis de propriedade dos executados
.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obtê-
las, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Na espécie, em razão da não localização de bens dos devedores, o credor formulou pedido de
busca
pelo
s
convênio
s disponíveis ao Poder Judiciário
, que foi realizada

há mais de dois anos
pelo
Sisbajud
,
Infojud
e
Renajud
, sem sucesso, contudo.

Desse modo, é razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterad
o
, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

Em casos tais, assim tem se posicionado esta Colenda Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDOI - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do
exequente.

II
– De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.”
(N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas
Renajud
,
Bacenjud
e
Infojud
é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.”
(N.U 1015202-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA
PELOS INFOJUD, RENAJUD E
SISBAJUD
-DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).
” (N.U 1014744-34.2022.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2022,
Publicado
em 28/07/2022)

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliad
a
a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens dos agravados para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida
, a fim de deferir o pedido de realização de nova busca
pelos convênios
disponíveis ao Poder Judiciário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para
reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de realização de nova busca
pelos convênios disponíveis ao Poder Judiciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024